Tribunal: TJSP
Processo: 0417499-80.1994.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JUROS MORATÓRIOS – Não incidência de juros moratórios entre a conta e a inscrição do precatório – Exegese do artigo 100, §1o e §5o, da Constituição Federal – Não observância do disposto na Súmula Vinculante no 17 do C. Supremo Tribunal Federal – Pagamento extemporâneo do precatório que autoriza a incidência de juros de mora. Decisão

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JUROS MORATÓRIOS – Não incidência de juros moratórios entre a conta e a inscrição do precatório – Exegese do artigo 100, §1o e §5o, da Constituição Federal – Não observância do disposto na Súmula Vinculante no 17 do C. Supremo Tribunal Federal – Pagamento extemporâneo do precatório que autoriza a incidência de juros de mora. Decisão que afastou a incidência de juros reformada.
TESE DO TEMA 810 DO STF – O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput).
TESE DO TEMA 905 DO STJ – Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Sentença de extinção reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0417499-80.1994.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIA APARECIDA CARRIEL DE OLIVEIRA (ESPÓLIO), EDUARDO
RINALDI (HERDEIRO), WILSON RINALDI FILHO (INVENTARIANTE) e
ANAI CAMARGO DE SOUZA SA RINALDI (HERDEIRO), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0417499-80.1994.8.26.0053 -Voto no
2
PROCESSO FÍSICO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA
APELAÇÃO:
0417499-80.1994.8.26.0053
APELANTES:
MARIA APARECIDA CARRIEL DE OLIVEIRA E
OUTROS
APELADA:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Juiz prolator da decisão: Juliana Nishina de Azevedo
VOTO 34138
AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO

FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JUROS MORATÓRIOS
Não incidência de juros
moratórios entre a conta e a inscrição do precatório
Exegese do artigo 100, §1o e §5o, da Constituição Federal
Não observância do disposto na Súmula Vinculante no 17 do
C. Supremo Tribunal Federal Pagamento extemporâneo do
precatório que autoriza a incidência de juros de mora.
Decisão que afastou a incidência de juros reformada.
TESE DO TEMA 810 DO STF O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput).
TESE DO TEMA 905 DO STJ Preservação da coisa
julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Sentença de extinção reformada. Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra r. sentença de fls. 460/466, que julgou
extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC,
estabelecendo que a Súmula Vinculante no 17 deve ser aplicada ao presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0417499-80.1994.8.26.0053 -Voto no
3
caso, bem como considerando a quitação integral do crédito do exequente.
Inconformada, sustenta a exequente/apelante, que o processo foi extinto
sem remessa dos autos para conferencia de eventual saldo remanescente pelo
DEPRE dos cálculos apresentados. Sustenta a existência de saldo remanescente
de R$ 25.992,53 válido para 29/12/2016. Ressalta o não cumprimento do prazo
previsto no art. 100, §5o, da CF. Colaciona jurisprudência a seu favor.
Argumenta que a incidência de juros moratórios somente poderia ser excluída na
hipótese em que o precatório fosse pago durante o período requisitorial. Postula
o afastamento da incidência da Lei Federal no 11.960/09, da Súmula Vinculante
no 17 do STF, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, devendo os
autos serem remetidos à contadoria judicial, para apuração de eventual saldo
remanescente (fls. 472/481).
Recurso tempestivo, preparado e respondido às fls. 487/492.
Remetidos os autos à Contadoria Judicial de Segunda Instância pela
decisão de fls. 500/500vo, foram prestadas as informações de fls. 504/506
RELATADO, VOTO.
Trata-se de ação de desapropriação, ajuizada em 1994, e julgada
procedente para condenar a expropriante a pagar indenização fixada em R$
274.780,00, deduzindo-se o valor dos depósitos já efetuados, acrescida de juros
compensatórios de 12% ao ano e juros moratórios de 6% ao ano, a partir do
trânsito em julgado (fls. 146/149).
Colhe dos autos que, iniciada a execução e apresentados os cálculos, com
expressa concordância da Municipalidade, foi expedido ofício requisitório no
0988/97, com obtenção do respectivo no de ordem cronológica de pagamento e
inserção no orçamento do exercício de 1999 (fl. 237), com primeiro depósito em
31/01/2002 (fl. 243) e informação de pagamento integral em 29/12/2016,
conforme Ofício de fl. 395.
Conforme sentenciado, discute-se o correto saldo do precatório em
questão, sobre a incidência ou não de juros no pagamento do precatório, e da
aplicação da Súmula Vinculante 17 do STF e Lei 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0417499-80.1994.8.26.0053 -Voto no
4
Não há incidência de juros moratórios em todo o período compreendido
entre a conta de liquidação e o pagamento do precatório, desde que observado o
prazo previsto no artigo 100 da Constituição Federal.
Portanto, relativamente aos juros moratórios prepondera o comando
constitucional e a jurisprudência é neste sentido, qual seja, não há incidência de
juros moratórios entre a conta de liquidação e o pagamento do precatório, desde
que observado o prazo para pagamento, previsto no artigo 100 da Constituição
Federal.
A Emenda Constitucional no 62, de 9/12/2009 alterou o artigo 100 da
Carta Magna e acrescentou o artigo 97 ao Ato das Disposições Transitórias,
instituindo regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distritos
Federais e Municipais, passando a ter a seguinte redação:
ART. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas
Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença
judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos,
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
(...)
§ 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de
direito público, de verba necessária ao pagamento de seus
débitos,
oriundos
de
sentenças
transitadas
em
julgado,
constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de
julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte,
quanto terão seus valores atualizados monetariamente.
Portanto, conforme simples leitura do referido dispositivo legal, verifica-se
que, quando do pagamento dos precatórios, os débitos pagos na forma ali
referida, terão seus valores atualizados monetariamente.
Assim, conclui-se que, não havendo atraso na satisfação do débito, não
incidem juros moratórios entre o período de elaboração da conta e a expedição
do precatório, nem entre a data de expedição e a data do efetivo pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0417499-80.1994.8.26.0053 -Voto no
5
precatório, à vista da não caracterização de inadimplemento por parte do Estado.
É essa também a orientação do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada
em recurso especial repetitivo, definindo-se, entre outros pontos, a não
incidência de juros moratórios no período aqui focado (REsp 1.143.677/RS -
Corte Especial - rel. Min. Luiz Fux - j. em 02/12/2009, DJe de 04/2/2010; REsp
1.259.028/PR 2a T. Rel. Min. Mauro Campbell Marques j. 18/8/2011 e AgRg
nos REsp 1.118.342/RS 3a Seção Rel. Min Jorge Mussi j. 23/3/2011).
Com efeito, essa a conclusão, atual, dada aos recursos repetitivos pelo
Supremo, por meio do Acórdão RE 591085 proferido ante a repercussão geral na
questão de ordem:
“CONSTITUCIONAL.
PRECATÓRIOS.
JUROS
DE
MORA.
INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO
PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1o
(REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA
CONSTITUIÇÃO.
I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO
STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA.
DENEGAÇÃO
DA
DISTRIBUIÇÃO
DOS
RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO
DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3o, DO CPC. PRECEDENTES: RE
579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN.
ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE
585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.
II - Julgamento de mérito conforme precedentes.
III - Recurso provido.” (Rel. Min. Ricardo Lewandowski
j.
4/12/2008)
Entretanto, haverá mora se o Estado não efetuar o pagamento até
dezembro do ano seguinte ao da apresentação do precatório.
A respeito, a Súmula Vinculante no 17 do Supremo Tribunal Federal, que
expressamente dispõe sobre a não incidência de juros durante o período referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0417499-80.1994.8.26.0053 -Voto no
6
no artigo 100, dispondo que “Durante o período previsto no § 1o do art. 100 da
Constituição, não incidem juros da mora sobre os precatórios que nele sejam
pagos.”
A mencionada Súmula previu a não-incidência de juros de mora desde que
o precatório tenha sido pago no prazo previsto no artigo 100, § 1o, da
Constituição Federal.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUROS DE MORA ENTRE A CONTA
DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO - Art. 100 §§
1o e 5o da Constituição Federal - Súmula Vinculante no 17 - Não
incidem juros moratórios desde que respeitado o interregno
constitucional para a satisfação do débito no referido período -
Agravo
de
instrumento
provido.”
(Ai
no
2098835-04.2014.8.26.0000
16a Câm. de Direito Privado

Rel. Des. Antonio Tadeu Ottoni j. 25/11/2014)
“Cobrança Duplicata - Cumprimento de Sentença - Precatórios
- Ofensa à Súmula Vinculante 17 do STF
Inocorrência -
Pagamento que não obedeceu o prazo legal do art. 100, §5o da
CF - Incidência de juros de mora adequada - Excesso de
execução não verificado - Pretensão afastada - Sentença
mantida Aplicação do art. 252 do RITJ do TJSP.
Recurso não provido.” (Ap. no 0000076-95.2001.8.26.0161

18a Câm. de Direito Público
Rel. Des. Henrique Rodriguero
Clavisio j. 29/10/2014)
Assim, respeitado o entendimento do d. magistrado pela aplicabilidade da
Súmula Vinculante no 17 do STF, com razão a exequente, uma vez em 1997 o
ofício requisitório foi expedido, com obtenção do no de ordem cronológica de
pagamento em 1999 e inserção no Mapa Orçamentário de Credores do exercício
de 1999.
Mesmo considerando que a Emenda Constitucional 30/2000, que inseriu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0417499-80.1994.8.26.0053 -Voto no
7
artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para autorizar novo
parcelamento dos precatórios da Fazenda Pública, pelo prazo de dez anos,
excluídos os créditos de natureza alimentar e os de pequeno valor, o pagamento
somente se deu no ano de 2016 (fl. 395), de modo que, tendo o depósito do
valor ocorrido além do prazo previsto na Constituição Federal, permitida está a
incidência dos juros moratórios.
Com efeito, o STF, no RE n.o 590.751/SP, reconheceu que o art. 78 do
ADCT possui a mesma mens legis do art. 33 do ADCT, ao prever a não incidência
de juros nas parcelas anuais, após o cálculo do precatório pelo valor real do
débito, afirmando que não existem juros durante o período de parcelamento,
desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, o que, à
evidencia, não é o caso dos autos.
De rigor, portanto, a reforma da sentença para determinar a incidência
dos juros moratórios durante o período compreendido entre a expedição do
precatório e o efetivo pagamento, não se configurando hipótese de incidência da
Súmula Vinculante no 17.
Em relação à aplicação da Lei 11.960/2009 (“Art. 1o-F: Nas condenações
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de
atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá
a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.), temos o
seguinte:
O RE 870947 foi tomado em repercussão geral pelo STF em TEMA 810,
que tem por objeto a “validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos
no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, sendo
firmada a TESE seguinte:
1)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0417499-80.1994.8.26.0053 -Voto no
8
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
2)
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
3)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
(20/09/2017 - Julgado mérito de tema com repercussão geral -
TRIBUNAL PLENO STF) grifo nosso
Ademais, necessário observar a Tese 905 decidida pelo C. STJ no
julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, DJe 02/03/2018, que fixou os
seguintes índices, aplicáveis a depender da natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública:
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária
e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0417499-80.1994.8.26.0053 -Voto no
9
E remetidos os autos à Contadoria Judicial de Segunda Instância,
esclareceu-se que “os cálculos de fls. 331/394, elaborados pelo DEPRE, foram
confeccionados [...] com exclusão dos juros moratórios no período requisitorial
do precatório em razão da adoção da Súmula Vinculante no 17, do STF, e
exclusão dos juros moratórios no período do parcelamento imposto pela
moratória constitucional instituída pela EC no 30/00”, ora afastados, devendo os
autos retornarem à origem/DEPRE para novos cálculos com base nos parâmetros
aqui decididos (não incidência da Súmula vinculante 17 e preservação da coisa
julgada), observando-se, no entanto, a observação de que “o correto seria apurar
todas as 10 parcelas de 1/10, bem como deduzir os depósitos relativos à 1a, 2a e
3a parcelas de 1/10, efetuados pela Municipalidade”.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
Leonel Costa
Relator